Tribunal: TJBA
Processo: 0000679-98.2018.8.05.0213
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000679-98.2018.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: EVERTON SOUZA MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
RAMON ROMANY MORADILLO PINTO, TUANE DANUTA DA SILVA, THALITA COELHO DURAN, ANA PAULA MOREIRA GOES, ANDRE LUIZ CORREIA DE AMORIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE
S
PRONUNCIADO
S
PELA PRÁTICA DO
S
CRIME
S
PREVISTO
S

NO ART. 121, § 2.º,
INCISOS
II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO,
NO
ART. 244-B DO ECA, E
NO ART.
2.°, §§2.°, 3.° E 4.°, INCISO I, DA LEI
N.°
12.850/13.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. TESE DE CARÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO CRIMINOSA.
INACOLHIMENTO
. DECISÃO VERGASTADA QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. EXEGESE DO ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DA PROVA ORAL QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA
RELACIONADA
DO
S
RECORRENTE
S
. FASE DE MERA CONTINGÊNCIA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 5º, INCISO XXXVIII, DA CF. PRONÚNCIA ACERTADA.

REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES CONEXOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR.
IMPOSSIBILIDADE.
PRONÚNCIA PELO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA QUE IMPÕE A SUBMISSÃO DOS DELITOS CONEXOS AO COLEGIADO POPULAR. EXEGESE DOS ARTS. 76, INCISO II E 78, INCISO I, AMBOS DO CPP. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 0000679-98.2018.8.05.0213
, oriundos da
Vara Crim
inal
da Comarca de
Ribeira do Pombal/BA
, tendo como
Recorrente
s
JOÃO CLEISON MOTA CARVALHO e EVERTON SOUZA MIRANDA
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
s
Recurso
s
interposto
s
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora